Tribunal: STF
Processo: HC 90373
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO
   DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA NO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS
   PREJUDICADO.
1.      Havendo pedido de revogação da prisão preventiva,
   a concessão da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça, para o
   mesmo fim, é causa de prejudicialidade do presente habeas corpus.
   Precedentes.
2.      Habeas corpus prejudicado.